Tribunal: TJPA
Processo: 0818593-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12959 - Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818593-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GABRIELA TRESCASTRO VASQUEZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0818593-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO(A): GABRIELA TRESCASTRO VASQUEZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. BURLA AO CONCURSO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse de candidata aprovada em cadastro de reserva (2º lugar) para o cargo de Fonoaudióloga, sob a alegação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação sucessiva de profissionais temporários para o cargo de fonoaudiólogo configura preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva (Tema 784 do STF), a despeito da alegação estatal de que as vagas criadas pela Lei Complementar nº 052/2006 já se encontram esgotadas.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública procedeu à abertura de sucessivos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para o preenchimento de vagas para a função de Fonoaudiólogo durante o prazo de validade do concurso público C-217, enfraquecendo a tese de necessidade meramente transitória e excepcional.

4. Os dados documentais extraídos do Portal da Transparência comprovam que a Administração possui um número de fonoaudiólogos efetivos superior ao limite de 08 (oito) vagas previsto na LC Estadual nº 052/2006, além de manter diversos contratos temporários ativos de forma contínua e ininterrupta há mais de uma década, o que esvazia a tese de limitação legal de vagas.

5. A perpetuação de vínculos precários para atividades ordinárias, aliada à recomendação expressa do Tribunal de Contas do Estado (Acórdão nº 66.381/TCE-PA) para a regularização do quadro de pessoal, configura burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88) e desvio de finalidade, consolidando a preterição arbitrária que convola a expectativa em direito líquido e certo à nomeação, nos exatos termos do Tema 784 da repercussão geral do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral. TCE-PA, Acórdão nº 66.381.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0864895-66.2025.8.14.0301, concedeu a tutela requerida.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteando sua imediata nomeação e posse no cargo efetivo de Fonoaudióloga da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Aduziu que prestou o Concurso Público C-217 (Edital nº 01/SEPLAD-FSCMP), que previa apenas 1 (uma) vaga de provimento imediato, tendo obtido a 2ª colocação (cadastro de reserva).

Argumentou, contudo, que a Administração Pública vem procedendo a sucessivas contratações de servidoras temporárias para exercerem idênticas atribuições às do cargo em que foi aprovada, o que configuraria burla ao concurso e evidente preterição de seu direito. Por conseguinte, requereu, em sede de tutela antecipada, a imediata convocação, nomeação e posse na função.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, determinando que a fundação pública requerida a IMEDIATA nomeação e posse da autora, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)."

Inconformados, a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO ESTADO DO PARÁ e o ESTADO DO PARÁ interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitaram a impossibilidade de concessão da medida ante a ausência de probabilidade do direito e a inexistência de preterição. Alegaram que a Lei de Criação da Fundação Santa Casa (Lei Complementar Estadual nº 052/2006) instituiu apenas 8 (oito) vagas efetivas para o cargo de fonoaudiólogo, estando todas elas devidamente preenchidas e ocupadas na atualidade.

Sustentaram que a agravada figurava unicamente no cadastro de reserva e que as contratações temporárias questionadas visam atender a necessidades atuais e transitórias, possuindo regime distinto, de modo que não induzem a presunção de existência de cargos vagos, tampouco geram direito subjetivo à nomeação de excedente além do limite legal estabelecido.

Apontaram, ademais, o evidente risco de lesão grave e irreversível ao erário público decorrente da manutenção da decisão, consubstanciado no dever de nomear servidora efetiva sem respaldo no quadro legal de vagas, e, ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada formulado na origem.

Em sede de liminar indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Rechaçou as alegações dos agravantes, afirmando que a elevada e sucessiva quantidade de contratos temporários comprova inequivocamente a necessidade permanente de profissionais, desvirtuando o instituto da contratação precária e demonstrando a preterição da candidata.

Destacou, por fim, a existência de recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Acórdão nº 66.381) orientando a Fundação à realização de concurso para sanar irregularidades com o excesso de quadro temporário, o que esvaziaria a tese de preenchimento regular das vagas.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a fundação pública requerida (ora agravante) procedesse à imediata nomeação e posse da candidata no cargo de Fonoaudióloga, sob pena de multa diária estipulada no importe de R1.000,00 (mil reais), limitada a R 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão na constatação de que as atribuições do cargo de Fonoaudiólogo elencadas no edital são idênticas àquelas desempenhadas pelas pessoas contratadas temporariamente pela fundação recorrente. Assentou o juízo singular que a existência de contratações temporárias para a mesma função da candidata aprovada em cadastro de reserva caracteriza violação à regra do concurso público (art. 37, II da CF/88) e atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 784, convolando a expectativa em direito subjetivo. Por fim, registrou a presença do perigo de dano diante da iminente expiração do prazo de validade do certame.

Passo à fundamentação do mérito recursal.

Em suas razões de agravo, os recorrentes (Estado do Pará e Fundação Santa Casa) alegam que não ocorreu preterição. Sustentam que a Lei Complementar Estadual nº 052/2006 estabelece o limite de apenas 08 (oito) vagas efetivas para o cargo de fonoaudiólogo e que todas se encontram ocupadas. Defendem, assim, que a contratação de temporários via Processo Seletivo Simplificado (PSS) visa apenas atender a necessidades transitórias, não configurando direito subjetivo à nomeação para candidato em cadastro de reserva.

Sem razão os agravantes. A linha argumentativa da Administração Pública confronta-se frontalmente com a realidade fática delineada nos autos.

Inicialmente, reitero e mantenho os fundamentos já expostos por esta Relatoria quando da prolação da decisão liminar neste Agravo de Instrumento, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado. Naquela oportunidade, reconheceu-se que a decisão agravada se alicerçou em elementos fáticos suficientes que demonstram a plausibilidade do direito da autora, pois a contratação reiterada de servidores temporários para funções idênticas àquelas do cargo pleiteado pela agravada configura hipótese de preterição da ordem classificatória, nos estritos moldes do Tema 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A despeito da alegação de que as contratações ostentam viés "transitório", os documentos juntados aos autos de origem denotam o preenchimento de nada menos que 12 (doze) vagas para a função de Fonoaudiólogo por meio de quatro Processos Seletivos Simplificados consecutivos (Editais nº 02/2023, 01/2024, 02/2024 e 01/2025), todos realizados durante o prazo de validade do Concurso C-217.

Cumpre destacar que a prova documental carreada aos autos corrobora com a identidade das funções. Da análise comparativa entre o documento "Extrato do Edital do PSS nº 02/2025" (que oferta vagas temporárias) e o documento oficial juntado pelo próprio Estado intitulado "Quadro de Cargos de Provimento Efetivo", constata-se a exata e literal identidade da nomenclatura do cargo ofertado: "Fonoaudiólogo". É bem verdade que a identidade material, pormenorizada e analítica das atribuições diárias constitui situação que poderá ser melhor esclarecida durante o andamento processual, com a sua devida instrução probatória exauriente. Contudo, para fins de cognição sumária, a demonstração documental da coincidência exata da nomenclatura do cargo, aliada à abertura de sucessivos certames precários, confere a verossimilhança necessária para atestar a preterição da candidata.

Diante deste cenário, o fato de a Administração Pública abrir reiterados editais para contratação de temporários enfraquece de maneira cabal a tese de "necessidade temporária e excepcional". A contratação sucessiva torna o direito da candidata inconteste e robusto, porquanto a necessidade permanente de pessoal já foi demonstrada na prática pela própria máquina administrativa. A inobservância desse regramento transforma a expectativa de direito do aprovado em cadastro de reserva em direito líquido e certo à nomeação.

Além disso, a tese defensiva levantada pelo Estado do Pará e pela Fundação Santa Casa nas razões recursais, calcada na impossibilidade de nomeação por suposta limitação legal intransponível de 08 (oito) vagas instituída pela Lei Complementar nº 052/2006, não se sustenta diante do arcabouço probatório constante nos autos.

Com efeito, as consultas realizadas no Portal da Transparência do Governo do Estado do Pará, referentes ao mês de agosto de 2025 (documento acostado no Anexo 05 das Contrarrazões ao Agravo), revelam a existência de 21 (vinte e um) vínculos ativos para o cargo de Fonoaudiólogo no âmbito da Fundação requerida. Deste universo, constata-se documentalmente que 11 (onze) vínculos correspondem a ocupantes de cargo efetivo. Ou seja, a própria Administração Pública já possui, na prática, um número de servidores efetivos superior ao limite de 08 (oito) vagas que ela mesma invoca como escudo normativo para negar o direito da candidata.

Ademais, fragiliza ainda mais a alegação do Estado ("de que todas as vagas legais estão ocupadas") a existência de manifestação expressa e institucional do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Acórdão nº 66.381/TCE-PA), o qual já recomendou formalmente à Fundação Santa Casa que promova a regularização das admissões de pessoal, orientando o preenchimento das vagas mantidas precariamente mediante a nomeação de servidores concursados. Fica evidente, destarte, o desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88, utilizando-se o ente público de vínculos precários para suprir demandas contínuas e permanentes de saúde pública.

Restando patente a burla à regra do concurso público e a preterição da candidata (probabilidade do direito), aliada à expiração contígua do prazo de validade do concurso público (perigo de dano), revela-se irretocável a decisão interlocutória de piso que assegurou, em sede de tutela de urgência, a imediata nomeação e posse da agravada.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR . SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS . EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. 1. Conforme tese fixada pelo Plenário do Supremo (Tema n. 784/RG), o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando, havendo surgido novas vagas no período de validade do certame, ocorrer preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração . 2. A necessidade de provimento do cargo de Técnico Judiciário – Psicólogo Judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais veio a ser demonstrada ante o surgimento de novas vagas durante a validade de concurso público para formação de cadastro de reserva e, sobretudo, em vista do exercício da função por servidora municipal cedida e, em caráter precário e reiterado, pela própria candidata aprovada em primeiro lugar no certame. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover parcialmente o recurso extraordinário e restabelecer a sentença de primeiro grau .

(STF - RE: 1354409 MG, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-02-2024 PUBLIC 27-02-2024)

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014, PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39/2016 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS . PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE CARGOS OFICIALMENTE VAGOS. Cinge-se a controvérsia a definir se o candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva tem direito à nomeação em face da contratação de trabalhador temporário para a realização das mesmas atribuições do emprego pleiteado no certame e durante o seu prazo de validade . Esta Corte, com esteio em precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a contratação de pessoal, seja por comissão, seja por terceirização, seja por contratação temporária, no prazo de validade do concurso público, para as mesmas atribuições do cargo para o qual fora realizado o certame, configura preterição dos candidatos aprovados, ainda que seja para preenchimento de cadastro reserva, em afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Uma vez comprovado que os terceirizados contratados exercem as atividades próprias do cargo previsto no edital do concurso, evidencia-se o desvio de finalidade perpetrado pela Administração Pública, ao deixar de nomear os concursados para satisfazer a necessidade do serviço em substituição à mão-de-obra precária. Se há necessidade de contratação de pessoal terceirizado durante a vigência do certame, não se justifica a não nomeação dos candidatos constantes do cadastro de reserva para suprir essa demanda já que o concurso público foi realizado com a finalidade de atender necessidades futuras do órgão. Desse modo, ainda que não comprovada a efetiva existência de cargo oficialmente vago na entidade, a terceirização dos serviços para os quais foi realizado o concurso público em cadastro de reserva denuncia a existência de vaga e demonstra a preterição dos candidatos aprovados no certame, os quais tem direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior . Esse foi o entendimento adotado por esta Subseção no julgamento do E- ED-RR-931-33.2012.5.08 .0002, na sessão do dia 29/10/2020, (DEJT 13/11/2020), em que, por maioria de 10 votos a 3, decidiu-se que a terceirização dos serviços para os quais houve realização de concurso público para o preenchimento de cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, demonstra a necessidade premente de provimento do cargo descrito no edital e autoriza a conclusão de existência de desvio de finalidade do ato administrativo e de preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora das vagas previstas no edital ou para preenchimento de cadastro de reserva. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o demandado contratou 768 trabalhadores temporários, durante a validade do concurso no qual o autor lograra êxito, para exercer atribuições inerentes ao cargo para o qual ele fora aprovado. Além disso, o Regional destacou que o réu, ainda durante o prazo de validade do concurso referido, abriu novo edital para formação de cadastro reserva com até 1.450 candidatos habilitados . Esses dois fatos demonstram, indubitavelmente, a necessidade de contratação de pessoal do réu e reforça, portanto, a preterição do demandante, na esteira do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Diante do exposto, os embargos do reclamante merecem provimento para julgar parcialmente procedente o seu pedido de nomeação, respeitando-se as exigências admissionais contidas no edital do concurso e a ordem de classificação dos candidatos aprovados. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TST - E: 8549520165100012, Relator.: Jose Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 21/10/2021, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 28/10/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO . PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n . 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2. No caso, o impetrante, embora não classificado dentro do número de vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou a existência de vaga em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de classificação e a contratação de forma precária para essa vaga, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-la . 3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" ( RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018) . 4. Cumpre destacar que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação" ( RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 11/10/2019) . 5. Todavia, tal situação se convola em direito à imediata nomeação caso haja comprovação de que a administração realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 6. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no RMS: 63771 MG 2020/0147414-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS . PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO NÃO EXPIRADO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS E VOLUNTÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1 . O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação, inclusive sob o regime de repercussão geral, de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas do edital possui direito subjetivo à nomeação. 2. Por outro lado, não se desconhece a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, no prazo de validade do concurso público, a administração pública possui discricionariedade para realizar as nomeações em atenção à conveniência e oportunidade. 3 . Todavia, em que pese ao prazo de validade do concurso ainda não tenha expirado, o caso em análise se revela como exceção a esse entendimento, uma vez que a contratação de temporários configura a preterição da candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do certame público, o que implica o direito líquido e certo de ser nomeada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 65441 PR 2021/0003944-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO . PROFESSOR DOCENTE II. MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA COMPROVADA . DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. É entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça que possui direito subjetivo à investidura no cargo apenas aquele aprovado dentro do número de vagas previstas no edital . A mera expectativa do candidato aprovado no certame, mesmo fora do número de vagas, mas dentro do prazo de validade do concurso, é convolada em direito subjetivo à nomeação nos casos de comprovação da necessidade de preenchimento de mais vagas, preterimento da ordem classificatória ou contratação precária para a mesma função, como ocorre na hipótese em exame. 2. O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral, consolidou o entendimento que reconhece o direito à nomeação em favor do candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital de concurso público, ressaltando ainda a orientação predominante no sentido de reconhecer o direito à nomeação no caso de preterição da ordem de classificação, inclusive quando provocada por contratação precária . 3. Posteriormente, no julgamento do Tema 784 do Plenário Virtual, reconhecido no RE 837311, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou, a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, do entendimento de que "(...) o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (...), como se verifica no caso em exame. 4. A contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso, comprovada nos autos, configura clara situação de desvio de finalidade, contratação a título precário, constituindo violação aos princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade, afrontando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os princípios da transparência, da boa-fé e da segurança jurídica. 5 . A mera alegação da municipalidade no sentido de que as contratações objetivavam suprir demandas temporárias específicas não tem o condão de afastar a burla à ordem classificatória. 6. A contratação precária para a realização das mesmas tarefas destinadas a cargo a ser provido por concurso público, em número suficiente a alcançar a classificação obtida pela autora, durante o prazo de validade do certame, demonstra a necessidade e conveniência do provimento do cargo vago e faz surgir o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso fora do número de vagas. 7 . Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00004821120198190055 202000172279, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 06/04/2021, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/04/2021)

Por derradeiro, verifico que as partes agravantes opuseram Embargos de Declaração contra a decisão monocrática desta Relatora que havia indeferido o efeito suspensivo ao recurso, suscitando suposta omissão quanto à análise do número de vagas criadas por lei. Tendo em vista que, neste ato, procede-se ao julgamento de mérito exauriente do próprio Agravo de Instrumento, julgo prejudicados os referidos Embargos de Declaração, ante a manifesta perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026